Tribunal: STF
Processo: RE 1435298
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUROS EM CONTINUAÇÃO. RE 579.431/RS. FATO SUPERVENIENTE NÃO CARACTERIZADO. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    I. O fato superveniente a ser considerado pelo julgado deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na inicial, não podendo ser admitido como fundamento para se alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico processual (RESP 1.727.069). 



    II. A apelação tratou exclusivamente dos critérios de correção monetária do precatório, e não dos juros em continuação (RE 579.431/RS), sendo que tal pedido deve ser formulado em primeira instância, com ampla defesa e contraditório, evitando-se a supressão de instância. 



    III. No agravo interno, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão. 



    IV. Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele decidida. 



    V. Agravo interno improvido.



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 100 da CF e ao decidido no RE 579.431-RG (Tema 96/STF).



     A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, em razão do Tema 96/STF. A Corte de origem decidiu pela manutenção do acórdão recorrido.



     É o relatório. Decido.



     O recurso é inadmissível. 



     Sobre os juros em continuação, o Tribunal de origem entendeu que:



    A questão levantada pelo agravante não pode ser reconhecida para o fim de se atribuir efeito infringente ao julgado, a não ser que a correção de eventual vício do julgado (inclusive a não apreciação de fato alegadamente superveniente) só pudesse ocorrer por essa via, o que não é o caso dos autos. 



    O fato superveniente a ser considerado pelo julgado deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na inicial, não podendo ser admitido como fundamento para se alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico processual (RESP 1.727.069). 



    A apelação tratou exclusivamente dos critérios de correção monetária do precatório, e não dos juros em continuação (RE 579.431/RS), sendo que tal pedido deve ser formulado em primeira instância, com ampla defesa e contraditório, evitando-se a supressão de instância.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



     Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator